Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702134-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA AGRAVADO: IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA contra a decisão de ID 259003250 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de IRISMAR FRANÇA SILVA CELESTINO, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que a consulta realizada anteriormente se deu em 2024; que as outras pesquisas à disposição não localizaram bens passíveis de penhora; que se ultrapassou tempo razoável em relação à última consulta; que não há limitação da quantidade de pesquisas prevista em lei; que houve afronta ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a realização de nova consulta ao sistema SisbaJud, inclusive por meio da ferramenta de reiteração automática, o pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 80373034). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada em setembro de 2024 (ID 212716849 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora